Tribunal: TJSP
Processo: 1000957-77.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Mandado de segurança – CNH – Bloqueio – Alegação de que ainda existe recurso administrativo em curso – Caso em que o impetrante teria renunciado a todos os recursos – Decisão administrativa definitiva (suspensão do direito de dirigir) – Autos de infração que foram lavrados pelos Municípios, que aplicaram, em seguida, a multa – Alegação de falta de notificação que deveria ser dirigida a

Ementa:
Mandado de segurança – CNH – Bloqueio – Alegação de que ainda existe recurso administrativo em curso – Caso em que o impetrante teria renunciado a todos os recursos – Decisão administrativa definitiva (suspensão do direito de dirigir) – Autos de infração que foram lavrados pelos Municípios, que aplicaram, em seguida, a multa – Alegação de falta de notificação que deveria ser dirigida a esses entes e não ao Detran, que apenas recebe as informações, verifica a pontuação do condutor, e dá início aos processos de suspensão e cassação do direito de dirigir – Notificação que deveria ser demonstrada pelos Município que não foram chamados a integrar a lide – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000957-77.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante FABIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS, é apelado DETRAN -
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000957-77.2019.8.26.0564 -Voto no 45962
2
APELAÇÃO No 1000957-77.2019.8.26.0564
Comarca de São Bernardo do Campo
APELANTE Fabio de Oliveira Vasconcelos
APELADO Departamento Estadual de Trânsito – Detran
Voto no 45962
Mandado de segurança CNH Bloqueio Alegação de
que ainda existe recurso administrativo em curso Caso em
que o impetrante teria renunciado a todos os recursos

Decisão administrativa definitiva (suspensão do direito de
dirigir)
Autos de infração que foram lavrados pelos
Municípios, que aplicaram, em seguida, a multa Alegação
de falta de notificação que deveria ser dirigida a esses entes
e não ao Detran, que apenas recebe as informações, verifica
a pontuação do condutor, e dá início aos processos de
suspensão e cassação do direito de dirigir Notificação que
deveria ser demonstrada pelos Município que não foram
chamados a integrar a lide Recurso improvido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Fabio de
Oliveira Vasconcelos contra ato do Diretor Técnico do Setor de Pontuação da
Divisão de Habilitação do 73o Ciretran de São Bernardo do Campo. Diz a inicial
que o autor teve contra si instaurado processo de suspensão do direito de dirigir, em
razão de diversas multas, das quais não teria sido notificado. Afirmou que teve seu
prontuário bloqueado, o que o impede de obter sua habilitação, mas que ainda
pendem recursos administrativos da decisão, não podendo o bloqueio perdurar.
Requereu o desbloqueio do prontuário, junto ao órgão estatal, assim como a anulação
das multas e do procedimento de suspensão do direito de dirigir.
Liminar indeferida.
Notificada, a autoridade impetrada prestou informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000957-77.2019.8.26.0564 -Voto no 45962
3
(fls.58), alegando que, diferentemente do que alegado, o recurso administrativo já se
encontra julgado definitivamente, não se podendo falar, portanto, em irregularidade
do bloqueio do prontuário. Ainda, afirmou que as multas foram aplicadas por órgãos
municipais de trânsito, sendo as notificações de sua responsabilidade, e que, assim,
não é a autoridade estadual legítima para tratar das infrações e multas aplicadas.
A ordem foi denegada (fls. 82) pelo juiz Gustavo Kaedei.
Insatisfeito, apela o impetrante, repetindo os argumentos
trazidos na inicial.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls.98.
É o relatório.
A decisão proferida em primeiro grau mostrou-se correta.
O juiz não ignorou o fato de que não pode haver bloqueio de
prontuários, enquanto exista pendência de recursos administrativos, o que impediria
o impetrante de exercer seu direito de renovação da sua CNH.
Entretanto, veio comprovado nos autos que inexiste qualquer
pendência de recursos administrativos, como afirmou o impetrante, que renunciou,
expressamente, aos recursos cabíveis, em todas as instâncias administrativas (fls. 64).
Portanto, não era caso de se sustentar a irregularidade do
bloqueio no prontuário do apelante.
No tocante à alegação de falta de notificação relativas às
infrações de trânsito, que teriam dado causa ao processo de suspensão, verifica que
os autos não foram lavrados pelo Detran, nem tampouco seria o órgão que teria
aplicado as multas, que são dos Municípios de São Paulo e São Bernardo (fls. 12/14).
Não cabe ao Detran gerenciar as referidas infrações ou
indicações do condutor do veículo, mas deve apenas fiscalizar e controlar o processo
de suspensão do motorista, diante as determinações do Código de Trânsito Brasileiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000957-77.2019.8.26.0564 -Voto no 45962
4
(art. 22).
Assim, a comprovação do envio das notificações deveria ser
feita pelos Município que realizaram a autuação, não havendo como requerer a
anulação dos respectivos autos junto ao Detran, que apenas recebe as informações
prestadas, verifica a pontuação no prontuário do condutor e instaura os processos
administrativos de suspensão e cassação do direito de dirigir.
Mantém-se, pois, a decisão de primeiro grau, em seus exatos
termos e por seus próprios fundamentos.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica